Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. CORPO LIBERADO EM AVANÇADO ESTADO DE DECOMPOSIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTEÇA. NECESSIDADE. RAZOABILDIADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A regra geral da responsabilidade civil do Estado está prescrita no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, o dever de compensar decorre da presença de dano, conduta lesiva e nexo de causalidade.
2. Consoante ao mandamento constitucional, com fundamento na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público. Acrescente-se que, em razão do ordenamento jurídico brasileiro acolher a teoria do risco mitigado, e não do integral – ressalvadas exceções legais –, é que se admitem causas excludentes de responsabilidade como, em regra, a força maior, o caso fortuito e o fato exclusivo da vítima
3. O arbitramento do quantum reparatório deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Magistrado, devendo ser estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva (extensão do dano – art. 944 do Código Civil), sopesando no arbitramento da quantia compensatória a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir a dupla finalidade da amenização da dor sofrida pela vítima e da punição do causador do dano, desestimulando novas ocorrências.
4. No caso, consta que a vítima sofreu um infarto, sendo encaminhado pelo SAMU para o Hospital Regional de Sobradinho - HRS, onde faleceu no dia 04/11/2021. Todavia, apenas em 08/11/2021, o corpo do falecido foi liberado para sepultamento, apesar do esforço envidado pelos familiares com o nosocômio para liberação em dias anteriores. Em decorrência do alto estado de decomposição, a necrópsia foi prejudicada, impossibilitando a conclusão da causa mortis, ou seja, o corpo da vítima ficou mais de 48 horas sem acondicionamento apropriado para fins de perícia. Dessa feita, resta configurado o nexo de causalidade da conduta adotada pelos agentes públicos de saúde do Distrito Federal e o evento danoso, consistente no estágio avançado de decomposição que o corpo do filho da Autora foi liberado, razão pela qual é cabível a indenização por danos morais.
5. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em cotejo com as especificidades da lide, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), não obstante o subjetivismo da consideração, se apresenta excessivo, motivo pelo qual a redução ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.